Tribunal: TJBA
Processo: 0001414-32.2008.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001414-32.2008.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO URBANO (TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAETITÉ). INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES. AUTOR/ESTADO DA BAHIA QUE DECLARA DESCONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 259, CPC. EXIGÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM BASE EM REGRA PARA IMÓVEIS RURAIS. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL URBANO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião ajuizada com o objetivo de reconhecer o domínio do imóvel urbano onde funciona o Terminal Rodoviário de Caetité, sob o fundamento de inépcia da inicial por ausência de identificação nominal dos confinantes, bem como por falta de memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção prematura da ação por supostas deficiências formais na inicial, especialmente diante da alegada impossibilidade de identificar nominalmente os confinantes e da ausência de georreferenciamento exigido para imóveis rurais. III. Razões de decidir 3. A individualização do imóvel urbano foi suficientemente demonstrada por certidão negativa de matrícula, planta topográfica e documentação oficial. 4. A impossibilidade de identificação nominal dos confinantes em imóvel sem registro justifica a citação por edital, conforme art. 259, I, do CPC. 5. A exigência de memorial descritivo com ART fundamentada no art. 225, §3º, da Lei nº 6.015/73 é inaplicável ao caso, pois se trata de imóvel urbano. 6. Eventuais lacunas técnicas podem ser sanadas no curso da instrução, sendo desarrazoada a extinção imediata da ação, em afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A ausência de identificação nominal de confinantes, em imóvel urbano sem matrícula, não justifica a extinção da Ação de Usucapião, sendo admissível a citação por edital. 2. É indevida a exigência de memorial descritivo com ART nos moldes do art. 225, §3º, da Lei nº 6.015/73 em se tratando de imóvel urbano." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 259, I, 330, IV, 485, I e 4º; Lei nº 6.015/73, art. 225, §3º Jurisprudência relevante citada: Tema 1.139/STJ; Enunciado 119 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC). ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação nº APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001414-32.2008.8.05.0036, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA